Tribunal: CARF
Processo: 10689.000040/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BERNARDO COSTA PRATES SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em consequência, a nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10689.000040/2009-60
ACÓRDÃO
3402-012.047 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S/A VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE (FALIDA)
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração:01/02/2004 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO JULGADOR
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA
IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados
em sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em
consequência, a nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do
Decreto 70.235/1972.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar, de
ofício, a nulidade do Acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao julgador a quo para
que seja analisada a questão da ilegitimidade passiva nos termos suscitados pela ora Recorrente e
para que seja proferida nova decisão.

Sala de Sessões, em 25 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Bernardo Costa Prates Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.047 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10689.000040/2009-60
2
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles. Ausentes os conselheiros Jorge Luís Cabral e Mariel Orsi Gameiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 12-100.518,
proferido pela 4a Turma da DRJ/RJO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em razão
de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” e prestação de informação
fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007).
A DRJ assim decidiu em seu Acórdão:
“Ressalte-se, de início, que as matérias não expressamente questionadas não
serão objeto de análise, vez que não se tornaram controvertidas, nos termos do
artigo 8o da Portaria RFB no 10.875, publicada no DOU de 24/08/2007, in verbis:
Art. 8o Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
Vale dizer que a autuada não contesta a infração, apenas sua requer benefício
fiscal face sua condição de empresa em recuperação judicial.
(...)
Com relação à cobrança de multa administrativa de empresa nesta situação,
verifica-se que, com a edição da Lei no 11.101, de 2005, que revogou o Decreto-lei
no 7.661, de 1945, ocorreu a regulamentação da “recuperação judicial, a
extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária”:
(...)
Ou seja, não há qualquer impedimento legal a que sejam reclamadas, na falência,
as multas tributárias, sejam as de ofício ou as de mora, devendo elas, apenas,
obedecer à primazia de créditos de outras naturezas (créditos extraconcursais,
créditos trabalhistas, com garantia real, tributários, com privilégios especiais, com
privilégios gerais e quirografários).”

Cientificada da decisão da DRJ que julgou a impugnação improcedente, apresentou
Recurso Voluntário, reiterando os argumentos da impugnação examinada em instância anterior,
em especial por sua ilegitimidade passiva - questão que a DRJ não teria enfrentado e que seria o
ponto central de sua impugnação.

Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.047 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10689.000040/2009-60
3
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Bernardo Costa Prates Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, sendo assim, dele tomo conhecimento.
Na decisão de piso, a DRJ entendeu que a recorrente não teria impugnado o
lançamento, e que teria se limitado a requerer, na condição de ser empresa em processo de
recuperação judicial, o benefício resultante dessa condição.
Dessa forma, decidiu:
“Ressalte-se, de início, que as matérias não expressamente questionadas não
serão objeto de análise, vez que não se tornaram controvertidas, nos termos do
artigo 8o da Portaria RFB no 10.875, publicada no DOU de 24/08/2007, in verbis:
Art. 8o Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
Vale dizer que a autuada não contesta a infração, apenas sua requer benefício
fiscal face sua condição de empresa em recuperação judicial.”
Apesar desse entendimento, podemos extrair da impugnação contra o lançamento
na recorrente das penalidades por descumprimento de obrigação acessória, o que se segue:
“É de fundamental importância destacar a flagrante ilegitimidade passiva da
Autuada para responder aos termos do presente auto de infração.
Nesse prisma, conforme amplamente sabido o serviço de transporte aéreo de
cargas é objeto social repita-se da empresa Varig Logística S.A., inscrito sob o
CNPJ/MF sob o n° 04.066.143/0001-57, com sede na Rua Fidêncio Ramos n° 223,
14° Andar, São Paulo — SP.
Os fatos declinados no auto de infração tratam de atividades relacionadas
exclusivamente "a outra empresa, e não A autuada.
Por fim, requer a peticionaria juntada de cópias do auto de infração, lavrado em
face da empresa VARIGLOGÍSTICA S/A, onde resta claro que as autuações devem
ser em nome da VARIGLOGÍSTICA S/A e não em nome da ora peticionaria.
(...)
DO PEDIDO
Ante o acima exposto acredita-se que é o bastante para demonstrar de modo
inequívoco a ilegitimidade passiva ora Autuada, razão pela qual requer seja
julgado improcedente o presente auto de infração por ser medida de salutar
JUSTIÇA! “
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.047 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10689.000040/2009-60
4
No recurso voluntário, também pede:

Tem-se claro cerceamento de defesa, uma vez que os argumentos postos na defesa
do contribuinte não foram enfrentados pela DRJ, decotando do litígio toda a argumentação
referente à alegação de ilegitimidade passiva e, daí, a requerida nulidade do auto de infração.
Assim, não há manifestação da primeira instância sobre os argumentos técnicos do contribuinte
em sede de impugnação.
O Decreto 70.235/1972, relaciona, em seu artigo 59, as possíveis nulidades que
devem ser verificadas no processo administrativo fiscal, e especificamente, deve ser destacado no
presente caso, seu inciso II, e parágrafo 1o:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
(...)
Conclusão
De todo o exposto, somos por acatar o recurso voluntário, declarando a nulidade
Acórdão de no 12-086.500, para determinar o retorno do processo à DRJ de origem, para que seja
analisada a questão da nulidade por ilegitimidade passiva da autuada, conforme argumentos da
impugnação.
É como voto

(documento assinado digitalmente)
Bernardo Costa Prates Santos

Fl. 114
DF CARF MF
Original